Tribunal: TJDFT
Processo: 0716122-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 106 DO STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E RAZOABILIDADE. FUNCIONAMENTO REGULAR DO SISTEMA. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DE ATENDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pleiteia a obrigação de fornecimento dos fármacos registrados na ANVISA OCTREOTATO – 177-LU 200 Mci, mas não constante na política pública do SUS, e OCTREOTIDA LAR 30 MG IM, mas previsto no PCDT para outras finalidades. 1.1. Em suas razões, a agravante requer antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o(s) medicamento(s) OCTREOTATO (LUTÉCIO RADIOATIVO) 177-LU 200 Mci e OCTREOTIDA LAR 30 MG IM, nos termos da prescrição médica” e, no mérito, requer a confirmação da liminar nos mesmos termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cumpre mencionar que nos termos da Constituição Federal, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.”
4. No caso dos autos, o NATJUS/TJDFT posicionou-se favorável com ressalvas à demanda, por tratar-se de tratamento de altíssimo custo, sem avaliação de custo-efetividade no sistema de saúde brasileiro, e diante da existência de alternativa terapêutica disponível no SUS — o everolimo — respaldada na literatura científica para o contexto clínico da autora, embora não fornecida para a patologia em questão.
5. A imposição do Poder Judiciário de custeio de tratamentos de alto custo a apenas alguns usuários, sem que seja inequívoca a indicação de tratamento, pode inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porquanto haverá emprego de recursos financeiros em prejuízo ao direito de outros pacientes, também acometidos por graves doenças e igualmente necessitados de diversos tratamentos médicos. 5.1. Precedente desta Corte: “2. Nos casos em que o Poder Judiciário intervém determinando o fornecimento de medicação de altíssimo custo, o Estado precisará remanejar recursos financeiros a fim de cumprir a ordem judicial, o que pode acarretar a desassistência a outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis. 3. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, em especial em tutela de urgência, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde.” (07037323920248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 20/5/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos definidos nos Temas 106/STJ e 1234/STF. 2. O parecer técnico do NATJUS favorável com ressalvas não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da tutela de urgência."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196. LODF, art. 207. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106. TJDFT, 07037323920248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 20/5/2024.